Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740561-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em face do Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S/A em desfavor de TELIA PEREIRA DA SILVA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou, de ofício, para uma das Varas Cíveis do Gama, local de domicílio executada. Aduz tratar-se de relação de consumo, de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma dos art. 1.o e art. 6o, inc. VIII do CDC, Uma vez redistribuído o processo, o juízo da Segunda Vara Cível do Gama suscita o presente conflito, sob o fundamento de que “há entendimento firmado neste TJDFT acerca da competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento de execuções em que figure como parte sociedade de economia mista do DF, no caso o BRB - Banco de Brasília, independente de eventual relação de consumo havida ou do domicílio da parte executada” (ID 76488643). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora